Tribunal: STF
Processo: Pet 5562
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (SUSCITANTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (SUSCITADO). ENTENDIMENTO ATUAL DA MAIORIA DO PLENÁRIO DA CORTE: COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou em recentes julgados que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público solucionar conflito de atribuição entre órgãos do Ministério Público da União e do Ministério Públicos dos Estados. Precedentes.



    2. Observância aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.